Tribunal: TJPA
Processo: 0006808-58.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006808-58.2014.8.14.0133

APELANTE: RICCE CONSTRUÇÕES LTDA.

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA URBANO MUNICIPAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CARACTERIZADO. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizada
o aperfeiçoamento da relação jurídico contratual com a prestação dos serviços pela contratada e não há prova do regular pagamento pelos mesmos, o que enseja o evidente inadimplemento relativo ao valor objeto da condenação imposta sentença de acordo com as provas existentes, face a presença de fato constitutivo do direito da autora/apelada, e a inexistência de prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, tendo em vista que nosso ordenamento jurídico obsta o enriquecimento ilícito, consoante entendimento prevalecente na jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Apelação conhecida, mas improvida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 09.12.2024 até 16.12.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Apelação Cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE MARITUBA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Monitória ajuizada em seu desfavor por RICCE CONSTRUÇÕES LTDA, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial condenando o apelante a pagar parte do valor cobrado na monitória, nos seguintes termos:
“... condeno o MUNICÍPIO DE MARITUBA ao pagamento do valor de R$ 1.081.686,23 (um milhão, oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos); Determino a incidência de correção monetária pelo IPCA, sobre o valor da condenação, a partirdo ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento; Determino a incidência de juros simples de 0,5% por cento ao mês sobre o valor da condenação, desde a citação (art. 405 do CC) até o efetivo pagamento; Considerando a sucumbência reciproca entre as partes e a respectiva proporcionalidade: 5.1) Condeno a requerente ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas incidentes sobre o processo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido, representado pela diferença entre o valor pleiteado e o valor deferido (arts. 85 e 86 do CPC); 5.2) Condeno o requerido ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas adiantadas pela requerente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (arts. 85 e 86, § 30, II, do CPC;”

A apelante se insurge contra a sentença alegando os seguintes fundamentos:

Preliminarmente aduz a carência de ação sob o fundamento por força da falta de liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos carreados aos autos junto a inicial, o que levaria a falta de interesse processual e a adequação da ação ajuizada, na forma do art. 1.102-A do CPC, pois alega que que o referido dispositivo exige prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel,

que não teria cabimento na presente ação, por ser

necessário o título certo, liquido e exigível, posto que as notas de empenho apresentadas não estariam assinadas pelo Prefeito do Município, que é o ordenador de despesas, invocando o disposto no art. 267, inciso VI, do CPC.

Afirma que se trata de relação contratual com a Administração Pública, no qual possui uma tramitação para pagamento, conforme determinado pela Lei n° 4320/64, devendo ser observada tanto pelos gestores públicos, quanto pelos administrados, e que a fase de empenho e liquidação, imprescindíveis para gerar despesa Pública e consequente obrigação de pagar do ente público, não teria sido observada, na forma das normas de Direito Financeiro previstas na Lei n° 4.320/64.

Defende que o Empenho constitui o primeiro estágio da despesa pública e é de onde se origina o processo de Restos a Pagar. Portanto, sendo emitido o empenho, fica o Estado obrigado ao desembolso financeiro, desde que o fornecedor do material ou prestador dos serviços atenda a todos os requisitos legais de autorização ou habilitação de pagamento, conforme se observa o art. 58 da lei 4320/67, e alega que embora haja nota de empenho anexa aos autos, nenhuma delas consta a assinatura do Ordenador de Despesas da época, ex-Prefeito de Marituba, Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto, e por isso, as notas de empenho não teriam validade jurídica, e que seria necessário que o ato fosse emanado do Prefeito Municipal a época da emissão.

Afirma que o art. 63 da lei 4320/67 estabelece que a liquidação é fase/estágio da despesa pública e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a entrega do bem e/ou serviço objeto do gasto público.

Aduz que a fase de liquidação é toda despesa em que o credor, de posse do empenho correspondente, forneceu o material, prestou o serviço ou ainda executou a obra, e que tenha devidamente atestada ou encontra-se em fase de análise e conferência, e que não houve a fase de liquidação, tendo em vista a ausência do ato emanado pelo ordenador de despesas (conforme demonstrado com a ausência de assinatura do mesmo), ou seja, a nota de empenho sem assinatura do ex-prefeito.

Argui ainda que o contrato administrativo, em sua Cláusula Décima Segunda, estabelece que a atestação da execução do serviço caberá a servidor designado pelo Contratante, ora Apelante, e, em que pese a existência de assinatura do ex-Secretário Municipal, não compete a este atestar a execução do serviço, mas ao servidor designado pelo Contratante, e não há prova que o ex-Secretário era o servidor designado para atesto do serviço, portanto, afirma que não demonstrou o Apelado que executou o serviço e não teria ocorrido enriquecimento ilícito, invocando em seu favor a aplicação do disposto no art. 333, inciso I, do CPC, e que a sentença deve ser reformada.

Defende que há que ser abordado que a inicial veio desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada, pois a leitura dos documentos juntados pelo Apelado denota-se que não foram observados os estágios da despesa, não foram liquidadas as notas fiscais, o processo licitatório originário não está em apenso ao processo judicial, por conseguinte, o título não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, pressupostos necessários para ação monitória.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença julgando improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas n ID-6162555-pag. 18 até ID-6162556-pag. 02.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, opinado pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Sobre a preliminar de suposta carência de ação, por ausência de assinatura do Prefeito à época atestando a realização do serviço, conforme bem consignado na sentença recorrida, a matéria se confunde com o mérito, pois diz respeito a suficiência das provas apresentadas para fazer valer o direito requerido, por isso, não se trata de matéria preliminar, mas sim do próprio mérito, razão pela qual, rejeito a preliminar e passo a apreciar o mérito abaixo.

O crédito objeto da presente cobrança decorre de contrato de prestação de serviço público de limpeza e manutenção do sistema urbano do Município de Marituba, na forma consignada no contrato firmado entre as partes, que se encontra assinado pelo Sr. Prefeito Municipal à época, Jesus Bertolino Rodrigues do Couto, indicando que teve origem no Edital de Pregão Eletrônico n.º 9/2009-00006, conforme se verifica do ID-6162544-pag. 01/09, sendo que, a materialidade desses fatos sobre a referida documentação não são objeto de impugnação, pois nada é mencionado sobre a inexistência da referida contratação, muito menos em relação ao procedimento mencionado no contrato.

As provas existentes nos autos também indicam que houve a medição dos serviços realizado, o que foi atestado pelo Secretário Municipal de Obras e Terras, conforme se verifica das Notas de Empenho, Recibos e Notas Fiscais Eletrônicas que acompanham a inicial, conforme se verifica do ID-6162541-pag. 08 até ID-6162543-pag. 12.

Tis documentos em seu conjunto indicam que a relação jurídica contratual decorreu de procedimento licitatório – Edital de Pregão Eletrônico n.º 9/2009-00006, e o conjunto probatório deixa evidente
que houve o aperfeiçoamento da relação jurídico contratual com a efetiva prestação dos serviços pela contratada e o Município apelante não logrou êxito em, comprovar o inadimplemento dos valores objeto da presente ação monitória, pois, conforme consignado nos fundamentos da sentença, apenas não restou comprovada a efetiva prestação do serviço consignado na Nota Fiscal n.º 23, no valor de R$ 333.715,60 (trezentos e trinta e três mil setecentos e quinze reais e sessenta centavos), não se encontra assinada por qualquer servidor público, e por isso, seu valor foi excluído da condenação, restando a condenação no valor de
R$ 1.081.686,23 (um milhão, oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos).

Nestas circunstâncias, entendo que os elementos probantes são suficientes para comprovar as alegações da inicial, sobre o reconhecimento da existência do débito pelo atesto dado pelo Sr.
Secretário Municipal de Obras e Terras, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a ilegitimidade do referido agente público para finalidade de atestar a realização dos serviços em questão.

Neste sentido, as notas de empenhos carreadas aos autos não constituem prova isolada, pois
encontram respaldo nos demais elementos probantes existentes nos autos, relativos a existência do fato constitutivo do direito pleiteado na inicial, na forma do art. 333, inciso I, do CPC/73 (art. 373, inciso I, do CPC/15), e o inadimplemento contratual do Município apelante resta configurado, face a ausência de prova do pagamento ou de outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito requerido, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15), consoante bem apreciado nos fundamentos da sentença recorrida,
in verbis:

“as notas de empenho, isoladamente consideradas, não constituem prova documental suficiente para exigir o valor empenhado, pois o empenho constitui a primeira fase da despesa, a qual deve ser adimplida após a verificação da efetiva prestação do serviço, por meio da atestação das notas apresentadas. Assim, a ausência de assinatura do Prefeito nas notas de empenho não possui qualquer relevância para o julgamento da demanda.

Por outro lado, as notas fiscais assinadas pelo Secretário Municipal de Obras e Terras de Marituba indicam que os serviços descritos em cada uma delas foram considerados realizados e, por consequência, devem ser pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do requerido.

Ninguém, nem mesmo a Administração Pública, pode se beneficiar da própria torpeza (princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Logo, se a administração deixou de nomear fiscal para o contrato celebrado com a requerente, não pode se aproveitar disso para se esquivar do pagamento sob a justificativa de que a nota não está atestada pelo servidor competente. Cumpre destacar que o requerido não indicou quem seria o fiscal do contrato, nem juntou prova nesse sentido.

Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de veracidade e de legitimidade.

Assim, a assinatura do Secretário Municipal em uma nota fiscal gera a presunção de que o serviço nela descrito foi atestado pelo competente representante do município. Essa presunção só poderia ser elidida por prova em sentido contrário, o que não existe nos autos, frisando-se que tal ónus probatório pertencia ao requerido, por força do art. 373, II, do CPC. Se a assinatura do Secretário nas notas fiscais consubstancia a atestação de que os serviços descritos em cada uma foram efetivamente realizados, torna-se dispensável a apresentação de documentos formais relativos à liquidação do empenho.

Nessa esteira, também não se faz necessária, no Presente caso, a apresentação de documentos relativos ao processo licitatório que deu origem à contratação, haja vista que a requerente juntou cópia do contrato administrativo celebrado com a município (fls. 37-45), onde consta menção expressa à respectiva licitação (Pregão n". 9/2009-00006).

Por fim, se o município contratante não reconhece a realização de um serviço ou considera irregular sua realização, deve recusar, de forma fundamentada, o recebimento da nota ou a sua liquidação, sempre notificando o interessado para sanar as eventuais irregularidades ou para exercer a ampla defesa e o contraditório, circunstâncias que não se verificam nos presentes autos.

Portanto, as notas fiscais assinadas, corroboradas pelo demais documentos que instruíram a inicial, constituem prova documental suficiente para a comprovação do crédito da requerente.

Entretanto, analisando-se as notas fiscais juntadas, constata-se que uma delas, especificamente a de fl. 17 (NF 023, no valor de R$ 333.715,60), não está assinada por qualquer servidor ou agente municipal, não sendo possível, em razão disso, presumir que os serviços nela indicados tenham sido efetivamente realizados, motivo pelo qual o valor consignado naquele documento deve ser excluído do cálculo dos créditos devidos à requerente, sendo portanto, parcial a procedência dos pedidos formulados.

Assim, confrontando-se os débitos atualizados indicados nas tabelas de fls. 06 e 55 com as notas efetivamente assinadas, chega-se à soma de R$ 1.081.686,23 (um milhão, oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos).”

Assim, entendo caracterizada a relação jurídico contratual, como também a existência de prestação dos serviços e a descontinuidade dos pagamentos, o que comprova o inadimplemento contratual do Município apelante.

Outrossim,
não há prova de má fé da empresa contratada ou que concorreu para a nulidade do contrato, e, neste particular, o ônus probante também caberia ao Município apelante, por se tratar de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, na forma
do art. 373, inciso II, do CPC.

Nestas circunstâncias, aplica-se a jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça segue a linha de reconhecer os efeitos do contrato administrativo de prestação de serviços, face a vedação de enriquecimento ilícito, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV -

Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, lh e dou-lhe parcial provimento, para manter a sentença recorrida
, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/12/2024